Tribunal: TJSP
Processo: 2022991-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022991-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
GILBERTO ANTONIO LUIZ e Paciente ROMANO VOLTOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022991-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9592
2
VOTO No 9592
HABEAS CORPUS No 2022991-38.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Gilberto Antônio Luiz (Advogado)
PACIENTE: Romano Voltolini
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Gilberto Antônio Luiz, em favor de Romano
Voltolini, objetivando o direito de apelar em liberdade.
Relata o impetrante que o paciente foi condenado a 1
(um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por “transgressão das normas contidas no artigo 304 c.c artigo
298, todos do Código Penal” (sic).
Alega que, embora tenha ele respondido ao processo
solto, o douto juízo a quo houve por bem negar-lhe, sem suficiente
fundamentação, o direito de apelar em liberdade.
Deste modo, pleiteia “a concessão, EM CARÁTER
LIMINAR, da presente Ordem de Habeas Corpus, objetivando cessar a evidente
ilegalidade da manutenção da custódia, CONCEDENDO, por conseguinte, O
DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE, DETERMINANDO-
SE A EXPEDIÇÃO DE CONTRA MANDADO DE PRISÃO, para responder o
processo em liberdade e após, quando do exame de mérito SEJA CONFIRMADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022991-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9592
3
A MEDIDA LIMINAR” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 19/21), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 24/26) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração
ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 29/33).
É o relatório.
Como se vê, o ora paciente foi condenado a 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e a 15 (quinze) dias-multa, por infração ao artigo 304 c.c o
artigo 298, ambos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em
liberdade.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se vislumbra qualquer irregularidade na
r. sentença acostada às fls. 13/17 do writ, porquanto a douta autoridade
indicada coatora, bem fundamentou a negativa ao direito de apelar em
liberdade nos seguintes termos:
“O réu não poderá apelar em liberdade. Não se nega que,
em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido
deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve
encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais
previstas na Lei n.o 12.403/11.
Contudo, no caso em exame, considerando todas as
circunstâncias legais e fáticas, tanto mais agora que todo
o contexto probatório está a indicar ter sido o réu autor do
delito, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022991-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9592
4
Isso porque não obstante possua inúmeros processos em
curso nesta Comarca, o réu jamais compareceu a
qualquer ato processual, modificou seu domicílio por
inúmeras vezes, em diferentes Estados, praticou atos
protelatórios no processo, conforme reconhecido em
reiteradas decisões proferidas nesta Vara no tocante a
oitivas de testemunhas de defesa de fora da terra e, por
fim, atualmente encontra-se em local incerto e não
sabido.
Expeça-se mandado de prisão.” (sic).
Como se vê, o douto juízo a quo se baseou em
elementos concretos, bem justificando a imprescindibilidade da prisão,
principalmente considerando o fato de que o paciente não compareceu a
nenhum ato processual e encontra-se em local incerto e não sabido.
De fato, a impetração não trouxe qualquer elemento
capaz de alterar a situação dos fatos que resultaram na decretação da prisão
cautelar, não constituindo direito absoluto de o paciente apelar em liberdade,
sobretudo porque presentes os requisitos e fundamentos da prisão.
Nesse passo, o entendimento cristalizado pela Súmula
no 9 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que proclama que “a exigência da
prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência”.
Destarte, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator